Tribunal: TJMT
Processo: 1021947-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021947-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MÁRIO ÂNGELO MORETO
AGRAVADO: LUANA LAURA ANJOS FANTIN
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MÁRIO ÂNGELO MORETO, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Venda e Compra Entre Outras Avenças com Pedido de Cancelamento de Registro Cartorial e Condenação em Indenização por Danos Morais e Materiais” no 1006518-85.2020.8.11.0040, ajuizada por LUANA LAURA ANJOS FANTIN, que deferiu a tutela de urgência pretendida na inicial para determinar a indisponibilização do imóvel constante na matrícula n. 25.666 do CRI da Comarca de Sorriso.
Em suas razões recursais o agravante relata que a questão apresentada diante do juízo da Comarca de Sorriso já foi decidida no processo n.o 14671-55.2019.811.0042 - código 571760, que tramita na 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, “e assim podendo ser considerada Litispendência” (sic).
Ressalta que estando a divisão de bens sendo discutida naquele processo, não é possível a rediscussão da matéria em autos distintos.
Destaca que naquele juízo foi determinado apenas para ser averbada a existência da ação na margem da matrícula do imóvel.
Anota que ambos os processos têm as mesmas partes (agravante e agravado) e mesma causa de pedir, dizem respeito a separação litigiosa do casal, “e com decisão conflitante com a de outra circunscrição, sendo passível de declaração a litispendência e incompetência para Juízo da Comarca de Sorriso para julgar a ação, principalmente no que já foi objeto de decisão no processo de Separação” (sic).
Sustenta que “a agravada tenta a todo custo o direito a 50% do imóvel negociado com 3° de boa-fé, mas não juntou cópia do processo original, onde tem toda documentação que o agravante já possuía bens anteriores ao casamento, assim no momento adequado pelo juízo competente da partilha, cada um dos ex-cônjuges ficará com sua parte” (sic), uma vez que não nega a quitar com a agravada o que lhe for de direito.
Afirma que “o presente recurso com a não cassação da decisão de indisponibilidade do bem, poderá causar prejuízo aos terceiros de boa-fé, onde a agravada sempre teve ciência da venda do imóvel, inclusive fazendo a venda para depois determinar o quinhão de cada nubente nas devidas proporções, tanto que o varão tinha com a agravada uma procuração com amplos poderes” (sic).
Com estes argumentos, requer: “1. Preliminarmente análise da Litispendência e Incompetência do juízo” (sic), visto que a matéria já foi apreciada em sede da Ação de Separação Litigiosa; 2. Concessão de liminar, com fulcro no artigo 300 do CPC para “cassação da liminar que determinou a indisponibilidade do Imóvel Matrícula n° 25.666” (sic).
No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada nos moldes constantes nas razões recursais.
Comprovou o recolhimento do preparo recursal por documento anexado sob o Id. 63192967.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante visa desde logo o reconhecimento da litispendência e incompetência do juízo de origem para processamento e análise da questão vertida, cassando a liminar que determinou a indisponibilidade do imóvel de matrícula no 25.666.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada.
Isso porque não há elementos para aferir de pronto a probabilidade do provimento do recurso, haja vista que na decisão recorrida a magistrada de primeiro grau foi categórica em afirmar que:
“(...) Sem delongas, no caso em análise, verifico que o primeiro requerido efetuou a venda do bem adquirido durante a constância do casamento no dia 14/11/2019, mediante a utilização da Procuração Pública outorgada pela autora no ano de 2012. Contudo, à época do negócio jurídico o divórcio do casal já havia sido averbado na certidão de casamento (22/10/2019), logo, em juízo de cognição sumária, entendo presente a probabilidade do direito alegado.
D’outra banda, no que tange ao perigo de dano, o indeferimento da tutela pretendida poderia possibilitar a transferência do imóvel que já foi, inclusive, objeto de venda aos requeridos Alexsandro e Raphaela, causando, com isso, envolvimento de terceiros no feito.
Malgrado a partilha de bens ainda se encontre pendente nos autos da ação de divórcio em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, entendo que os fatos aduzidos pela parte autora se mostram verossímeis e autorizam o deferimento da medida de urgência.
Destaco que a indisponibilização do imóvel objeto da lide não causará prejuízo aos requeridos, nem tampouco impedirá a livre utilização do bem, mas sim garantirá que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com uma possível venda, bem como, assegurará o direito da autora que, em juízo não exauriente, entendo presente.
Ante ao exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência pretendida na inicial para DETERMINAR a indisponibilização do imóvel constante da matrícula n.o 25.666 do CRI da Comarca de Sorriso/MT, para tanto, expeça-se ofício (...)”.
Considerando que o matrimônio do casal se realizou no dia 17/11/2012 sob o regime de comunhão parcial de bens (Id. 38782124 - fl. 20 - autos de origem) e o imóvel, objeto da lide, foi adquirido pelo casal em 22/02/2013 (Id. 38782124 - fl. 61/63 - autos de origem), bem como que a procuração outorgando poderes ao agravante data de 27/12/2012 (Id. 63034472 - do presente recurso), a princípio, convenço-me que a decisão recorrida deu a melhor solução ao caso, ou seja, pautou-se em resguardar os direitos bem aparentes da agravada, inclusive, quando do propalado negócio jurídico o divórcio já havia sido averbado na certidão de casamento (22/10/2019).
Portanto, a primeira vista não há qualquer ilegalidade/irregularidade com a decisão recorrida no que pertine à indisponibilidade do imóvel de matrícula 25.666 no CRI da Comarca de Sorriso/MT, pois este foi adquirido na constância do casamento, sendo a aludida procuração outorgada em data anterior à aquisição do sobredito imóvel e a venda daquele, pelo agravante, se deu após a decretação do divórcio, mesmo estando pendente a partilha de bens (autos n.o 14671-55.2019.811.0042 - código 571760).
Por outro lado, há de se destacar que a alegada litispendência/incompetência não foi arguida em primeiro grau de jurisdição e nem objeto de análise na decisão agravada, que, a meu ver, sua apreciação nesta oportunidade caracterizaria a malfadada supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição.
Sobre o assunto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM AMPARO NO ART. 300 DO CPC - ARGUIÇÃO DE CONEXÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO E LITISPENDÊNCIA - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO RECORRIDA - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedada a apreciação pelo Tribunal das teses de conexão, incompetência relativa do juízo e litispendência se tais matérias não foram objeto da decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição”. (AI 1002618-88.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) (destaquei).
Desse modo, pelo menos neste momento, entende-se que o Juízo de primeiro grau agiu pautado no princípio da razoabilidade, haja vista não se vislumbrar ilegalidade no decisum verberado.
Assim, tenho que não há elementos bastantes para o fim de que seja concedida a pretensão do agravante em caráter de urgência, pois para a concessão de tal medida, há necessidade daquele grau mínimo de certeza e segurança exigido pela norma legal, que demanda, como bem sabemos, a existência de prova inequívoca, com aptidão para convencer o julgador da verossimilhança da alegação, aspecto aqui bastante controvertido.
Por conseguinte, ausente a fumaça do bom direito, bem como não estando demonstrado o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, o indeferimento da pretensão inicial é a medida mais viável no caso.
Dessa forma, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida.
Como forma de estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas por este Tribunal e, principalmente, ante a possibilidade de um acordo entre as partes, por um meio eficaz, célere e econômico de resolução do conflito, determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências.
Destaque-se que esta determinação leva em consideração, inclusive, o OFÍCIO CIRCULAR N. 001/2020/CEJUSC-PRES de 16/10/2020, subscrito pela Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, MD Presidente do NUPEMEC-TJMT, o qual divulga a campanha da XV Semana Nacional da Conciliação, que se realizará no período de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora